Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716525-73.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, consistente na nomeação do candidato colocado em 7o lugar, na lista de ampla concorrência, ao cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, na especialidade Direito e Legislação, do concurso público da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, em suposto desrespeito à política de cotas prevista na Lei 12.990/14, pois teria sido preterido o impetrante, classificado em 1o lugar na lista de negros. Discorre que o Edital Normativo 01/22-SEAGRI disponibilizou vagas para provimento imediato, no aludido cargo, duas delas para lista de ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, uma para negros e uma para hipossuficientes. Afirma que os dois primeiros colocados na ampla concorrência foram nomeados, mas pediram exoneração, o que ensejou a convocação de mais candidatos da ampla concorrência (a 3a colocada, cuja nomeação foi tornada sem efeito, a 4a e o 7o, tendo em vista que o 5o e o 6o desistiram do certame), desconsiderando os candidatos das listas especiais. Alega que o preenchimento das vagas decorrentes das exonerações também deve observar os princípios de alternância e proporcionalidade (art. 4o da Lei 12.990/14), devendo ser nomeados os cotistas. Sustenta que foi arbitrariamente preterido, quando nomeado o 7o colocado da ampla concorrência, em reposição à exoneração do 1o colocado dessa mesma lista. Assevera que quando há a desistência do cargo convoca-se o próximo candidato da mesma lista classificatória; diversamente, quando há exoneração, há vacância, o que permite a nomeação de novo candidato, de acordo com a ordem de alternância e proporcionalidade entre as listas. Aponta perigo de ineficácia da nomeação posterior, haja vista a possibilidade de expiração da validade do concurso. 2. O mandamus é intempestivo. O ato impugnado - nomeação do candidato Bernardo A. Pereira Brant, 7o colocado na lista de ampla concorrência, em suposta preterição ao impetrante - foi publicado no DODF de 26/12/24 (id 71218134), enquanto o writ foi impetrado em 29/04/25, vale dizer, três dias após expirado o prazo decadencial de 120 dias. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo. Arquivem-se. I. Brasília, 4 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator